Tribunal: TJES
Processo: 5028397-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028397-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA LAILA MIGUEL e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo instituto previdenciário contra acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento aos recursos apenas para aplicar a Taxa Selic como índice de atualização, mantendo a isenção de imposto de renda e a condenação à restituição dos valores descontados da autora.

2. O embargante sustenta omissão quanto à responsabilidade pela restituição do indébito e quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a responsabilidade pela restituição dos valores e sobre a aplicação do art. 240, § 2º, do CPC quanto à interrupção da prescrição; e (ii) saber se os embargos visam indevidamente à rediscussão do mérito, configurando caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 .O acórdão embargado reconheceu de forma clara a legitimidade passiva do instituto para responder pela demanda, considerando ser ele o responsável pela retenção do imposto de renda e pela análise administrativa dos pedidos de isenção.

5. Ao manter a condenação solidária estabelecida na sentença, o colegiado rejeitou implicitamente a tese de que o Estado seria o único responsável pela repetição do indébito, não havendo omissão.

6. Também não há omissão quanto ao termo inicial da prescrição. A sentença, mantida pelo acórdão, delimitou o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação como marco para restituição, afastando a necessidade de manifestação adicional.

7. O que se pretende é a revisão de mérito, pretensão incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 1% do valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a legitimidade passiva do ente previdenciário e manter a condenação solidária, afasta implicitamente a tese de ausência de responsabilidade pela restituição do indébito. 2. A manutenção do marco prescricional fixado na sentença afasta a alegação de omissão sobre o art. 240, § 2º, do CPC. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.898.914/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2021; TRF-3, AR 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 18.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5028397-10.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros.

EMBARGADO: MARIA LAILA MIGUEL e outros.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo instituto previdenciário contra acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento aos recursos apenas para aplicar a Taxa Selic como índice de atualização, mantendo a isenção de imposto de renda e a condenação à restituição dos valores descontados da autora.

2. O embargante sustenta omissão quanto à responsabilidade pela restituição do indébito e quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a responsabilidade pela restituição dos valores e sobre a aplicação do art. 240, § 2º, do CPC quanto à interrupção da prescrição; e (ii) saber se os embargos visam indevidamente à rediscussão do mérito, configurando caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 .O acórdão embargado reconheceu de forma clara a legitimidade passiva do instituto para responder pela demanda, considerando ser ele o responsável pela retenção do imposto de renda e pela análise administrativa dos pedidos de isenção.

5. Ao manter a condenação solidária estabelecida na sentença, o colegiado rejeitou implicitamente a tese de que o Estado seria o único responsável pela repetição do indébito, não havendo omissão.

6. Também não há omissão quanto ao termo inicial da prescrição. A sentença, mantida pelo acórdão, delimitou o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação como marco para restituição, afastando a necessidade de manifestação adicional.

7. O que se pretende é a revisão de mérito, pretensão incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Caracterizado o intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 1% do valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a legitimidade passiva do ente previdenciário e manter a condenação solidária, afasta implicitamente a tese de ausência de responsabilidade pela restituição do indébito. 2. A manutenção do marco prescricional fixado na sentença afasta a alegação de omissão sobre o art. 240, § 2º, do CPC. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.898.914/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2021; TRF-3, AR 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 18.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014..

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em face do Acórdão (ID 16122183) proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O Acórdão deu parcial provimento aos recursos do Estado e do IPAJM apenas para fixar a Taxa Selic como índice de juros e correção monetária, mantendo a isenção do Imposto de Renda (IR) e a condenação à restituição dos valores à recorrida MARIA LAILA MIGUEL.

O Embargante alega a existência de omissão referente a não manifestação sobre a responsabilidade pela restituição do indébito, sustentando que, apesar de sua legitimidade passiva, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado do Espírito Santo, bem como da não manifestação sobre o
t
ermo inicial da prescrição quinquenal, especificamente a aplicação do Art. 240, § 2º, do CPC/15.

Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço. Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado de forma suficiente os dispositivos legais e princípios constitucionais invocados pelas partes.

O Acórdão embargado reconheceu expressamente a legitimidade passiva do IPAJM para responder à demanda , fundamentada no fato de a autarquia ser a responsável pela retenção na fonte do imposto de renda e pela análise administrativa dos pedidos de isenção.

Ao manter incólume os demais termos da sentença recorrida , que condenou os requeridos (Estado do Espírito Santo e IPAJM) à restituição dos valores descontados, o Colegiado implicitamente rejeitou o argumento do IPAJM de que, apesar de legítimo, não deveria ser o responsável pelo pagamento da restituição. O argumento de que o Estado do Espírito Santo é o destinatário do tributo e, portanto, o único responsável pela repetição do indébito , foi levantado nas razões recursais do IPAJM e o Acórdão optou por reconhecer sua legitimidade e manter a condenação solidária.

A pretensão do Embargante , portanto, é a revisão do mérito do julgado para afastar sua responsabilidade de condenação (efeito infringente), e não o saneamento de um vício de omissão nos termos do Art. 1.022 do CPC. O Acórdão está fundamentado, claro e coerente em sua decisão.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do Art. 240, § $2º, do CPC/15, que trata da retroação da interrupção da prescrição. A Sentença de primeira instância, mantida pelo Acórdão, fixou o termo inicial da repetição do indébito de forma clara: a condenação se deu para restituir os valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os proventos, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Ao manter este dispositivo, o Acórdão ratificou o marco temporal do quinquênio, considerando, portanto, a prescrição nos termos da lei. A alegação de que a parte autora não teria cumprido o prazo de 10 dias para providenciar a citação é um argumento de mérito que visava a modificação do marco prescricional já estabelecido e mantido no Acórdão, fugindo da finalidade de sanar vícios.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. 5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. 3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
conheço
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
negando-lhes

provimento
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)